Tribunal: TCU
Processo: 011.235/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9815/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e nos arts. 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; em dar ciência desta deliberação ao responsável; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.235/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Magda Braga Chaves Lemos (XXX.559.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.